Tribunal: TJSP
Processo: 0003741-08.2014.8.26.0471
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
Compromisso de compra e venda de imóvel. Sentença que condenou a vendedora a indenizar os compradores, em decorrência de uma diferença, a menor, verificada entre a área prevista no contrato e a área efetiva. Inconformismo fundado na existência de uma servidão de passagem, que, segundo a apelante, era de conhecimento dos apelados. Servidão que não era prevista no contrato, nem na matrícula do

Ementa:
Compromisso de compra e venda de imóvel. Sentença que condenou a vendedora a indenizar os compradores, em decorrência de uma diferença, a menor, verificada entre a área prevista no contrato e a área efetiva. Inconformismo fundado na existência de uma servidão de passagem, que, segundo a apelante, era de conhecimento dos apelados. Servidão que não era prevista no contrato, nem na matrícula do imóvel. Cláusula do memorial descritivo do loteamento, que previa a existência de servidão, não se mostrou clara o suficiente para possibilitar a efetiva compreensão pelos compradores e, portanto, não pode ser considerada. Observância aos arts. 46 e 47 do CDC. Correta a indenização determinada.

Recurso desprovido.